Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-33.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO CIVIL. PAGAMENTO DE ATRASADOS. REDISTRIBUIÇÃO DE COTAS. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou o réu ao pagamento de quantia, mais juros e correção monetária, reconhecendo o direito da autora a retornar ao recebimento da totalidade da pensão civil e aos atrasados de 2018 a 2020, devido à extinção do benefício temporário, referente a 50% da pensão civil. A apelada suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que a parte apelante repetiu o texto da defesa. A preliminar foi rejeitada, pois o recurso foi devidamente fundamentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao pagamento dos atrasados referentes aos anos de 2018 a 2020, com correção monetária e juros, devido à falha do réu em redistribuir automaticamente a cota da pensão civil após a extinção do benefício temporário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito da autora aos valores de 2018 a 2020 foi reconhecido administrativamente pelo réu.
4. A redistribuição de cotas deveria ter ocorrido automaticamente com a extinção do benefício temporário, sem necessidade de requerimento ou dotação orçamentária.
5. A falha do instituto réu em redistribuir a cota extinta resultou na retenção indevida de metade da pensão civil, justificando a incidência de correção monetária e juros sobre os valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redistribuição de cotas de pensão civil deve ocorrer automaticamente com a extinção de benefício temporário, sem necessidade de requerimento ou dotação orçamentária. 2. A falha em redistribuir as cotas fundamenta a incidência de correção monetária e juros sobre os valores devidos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, arts. 29, §2o, 30-B, caput e §1o, e 30-C. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1732146, 07064981620218070018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023